Tribunal: TCU
Processo: 036.996/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16425/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada a partir do requerimento encaminhado pelo prefeito de Peri Mirim - MA sobre a alegada ausência da prestação de contas a ser efetuada pela gestão anterior para o Contrato de Repasse n° 768208/2011 firmado com o Ministério do Turismo em prol da pavimentação asfáltica e da drenagem de vias entre os bairros Portinho e Jaburu sob o valor de R$ 500.000,00 a partir do aporte de R$ 487.500,00 em recursos federais e de R$ 12.500,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 22/5/2012 a 29/3/2019; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora representante teria comunicado que o gestor anterior não teria efetuado a prestação de contas do Contrato de Repasse n° 768208/2011, com a data fatal fixada em 3/7/2020, além de não ter deixado as documentações ou informações sobre o aludido contrato de repasse; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica teria sugerido o conhecimento da presente representação, tendo proposto, no entanto, o arquivamento do feito diante, cumulativamente, do baixo risco, com a baixa materialidade, e da baixa relevância dos indícios de irregularidade na execução da aludida obra; Considerando, contudo, que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos ao aludido município figurariam como atribuição primária do órgão concedente e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, a instituição deverá instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, então, que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, podendo ser anotada como prejudicada, pois, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.996/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prefeitura Municipal de Peri Mirim - MA. 1.2. Entidade: Município de Peri Mirim - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Mirian Marla de Medeiros Nunes Lima (10109/OAB-MA), entre outros, representando a Prefeitura Municipal de Peri Mirim - MA. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério do Turismo, para ciência e adoção das medidas cabíveis na sua atribuição primária, como órgão repassador, com vistas a apurar os indícios de ausência da prestação de contas do Contrato de Repasse n° 768208/2011 firmado entre o Município de Peri Mirim - MA e o Ministério do Turismo, com a execução pela Pavetec Construções Ltda. (CNPJ 07.932.465/0001-20), para a pavimentação asfáltica e a drenagem de vias entre os bairros Portinho e Jaburu sob o valor de R$ 500.000,00 a partir do aporte de R$ 487.500,00 em recursos federais e de R$ 12.500,00 em recursos da contrapartida, sem prejuízo de, nos termos do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, promover a devida instauração da tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário; devendo o Ministério do Turismo informar o TCU sobre o efetivo resultado das referidas medidas no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias contados da notificação desta deliberação; e 1.7.3. arquivar o presente processo.